Tribunal: CARF
Processo: 10980.721836/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721836/2020-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
WHB AUTOMOTIVE S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FAP. CONTESTAÇÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contestação do FAP perante o órgão competente não impede o lançamento
do GILRAT decorrente, mas somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário até decisão final da autoridade competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721836/2020-61
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, consubstanciada no Acórdão no 110-002.619 (fls.
153/162), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Do Lançamento
O presente processo integra o seguinte Auto de Infração:
- Auto de Infração referente ao lançamento, nas competências 01/2016 a 13/2016, das
diferenças de valores relativos à contribuição previdenciária patronal, prevista no artigo
22, inciso II da Lei n.o 8.212/1991, destinada ao financiamento do benefício previsto
nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre as importâncias pagas a segurados empregados e informadas
em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social). O valor do crédito lançado corresponde a R$
647.520,20 (seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte centavos).
[...]
O Relatório Fiscal de Auto de Infração, fls. 9/14, informa, em síntese, o seguinte:
- As diferenças de valores lançados decorreram da não observância por parte da
empresa do índice correto do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) para o cálculo
correto da RAT declarada nas GFIPs do estabelecimento CNPJ 01.261.681/0001-04, no
ano de 2016.
- O índice correto do FAP para 2016 é de 1,1935, segundo dados publicados na ocasião
pelo Ministério da Previdência Social no segundo semestre de 2015 para vigência em
2016, conforme extrato de fls. 21.
- Para o estabelecimento CNPJ 01.261.681/0001-04, o CNAE preponderante foi o 2452-
1/00 conforme a própria empresa informou em suas GFIPs relativas a 2016. Este CNAE
corresponde a uma alíquota da RAT de 3,00%. Esta alíquota deveria ser multiplicada
pelo FAP de 1,1935 chegando-se a uma alíquota RAT ajustada de 3,5805% para incidir
sobre os valores das verbas salariais pagas. No entanto, o FAP informado nas GFIP
referentes a 2016 do estabelecimento matriz foi 1,000, ocasionando a declaração a
menor da RAT, ou seja, alíquota ajustada de 3,00%.
- Constatou-se que a empresa apresentou contestação administrativa em relação ao FAP
de 1,1935 atribuído ao CNPJ 01.261.681/0001-04 para o ano de 2016, por meio do
processo administrativo no 1512070010963011 (fl. 21).
- O processo encontra-se aguardando julgamento no Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, órgão colegiado de julgamento, integrante da estrutura do
Ministério da Economia, e permanecerá com a exigibilidade suspensa até seu
julgamento pelo órgão competente, em observância, ao disposto no inciso III do artigo
151 do CTN, ao §3o do artigo 202-B do RPS e ao §16 do artigo 72 da Instrução
Normativa RFB no 971 de 13/11/2009.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

- O contribuinte fica obrigado a informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a
retificar as declarações caso a decisão final em relação ao processo lhe seja favorável
(§16, art. 72, IN RFB 971/2009).
- No presente caso, o FAP de 1,1935 não foi informado pela empresa nas GFIPs
relativas a 2016, do estabelecimento de sua matriz, contrariando o disposto no referido
§16 do art. 72 da IN RFB 971/2009.
- O presente Auto de Infração foi lavrado para evitar a decadência do direito da RFB
constituir o crédito referente às diferenças da RAT que deixaram de ser declaradas e
recolhidas e permanecerá com a exigibilidade suspensa, em observância ao disposto nas
normas legais já mencionadas.
Da impugnação
A autuada foi intimada do lançamento em 25/03/2020 (fls. 103). Em 29/09/2020 (fl.
107), apresentou defesa (fls. 108/119), alegando, em síntese, o que segue:
Da tempestividade
Informa que os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB, em razão
do cenário atual da pandemia do covid-19, ficaram suspensos no período de 23/03/2020
a 31/08/2020, conforme Portarias RFB no 543/2020 e no 4.105/2020.
Argumenta que recebeu a intimação do auto de infração na vigência da referida
suspensão, e, portanto, o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação teve
início em 01/09/2020, primeiro dia subsequente ao término da suspensão, e termo final
no dia 30/09/2020 (quarta-feira), restando demonstrada a tempestividade da
impugnação.
Da nulidade do lançamento: Falta de fundamentação – Falta de demonstrativo do
cálculo
Alega que a Autoridade Fiscal não apontou justificativa ou fundamento legal que
ampare suposta infração e juntou demonstrativo incompleto dos valores autuados.
Afirma que tais vícios acarretam no cerceamento do direito de defesa, o que, por sua
vez, caracteriza a nulidade do lançamento fiscal, conforme artigo 59, do Decreto n.
70.235/72.
No mérito
- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Alega que o presente lançamento não merece subsistir, tendo em vista que a Impugnante
contestou o índice FAP atribuído ao seu estabelecimento no ano de 2016 e, portanto, o
índice de 1,000 indicado na GFIP está correto.
Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, que justificam a necessidade de
nulidade do presente auto de infração, requer seja suspenso o presente processo
administrativo até o julgamento da contestação administrativa do FAP, em linha com o
entendimento exposto no Relatório Fiscal que integra o presente auto de infração.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o auto de
Infração e seus anexos apresentam, de forma clara e objetiva, os fatos apurados, as
bases de cálculo, os valores lançados e os dispositivos legais aplicados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FAP. CONTESTAÇÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contestação do FAP perante o órgão competente não impede o lançamento do
GILRAT decorrente, mas somente suspende a exigibilidade do crédito tributário até
decisão final da autoridade competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 1o/02/2021, por via eletrônica (termo de fl. 169), a
Contribuinte apresentou, em 02/03/2021, o Recurso Voluntário de fls. 172/184, repisando as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, as
razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo integralmente.
- Da falta de fundamentação legal e de demonstrativo dos valores autuados
Alega nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta
de fundamento legal da infração e da apresentação incompleta do demonstrativo dos
valores autuados.
Tais argumentos não prosperam.
Quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração, dispõe o Decreto no
70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
A nulidade do processo está prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o Auto de Infração, integrado por seus
anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as informações
necessárias à defesa da contribuinte. Ademais, na impugnação apresentada, a
contribuinte demonstra conhecimento pleno de todos os fatos e fundamentos que
envolveram o procedimento fiscal.
A alegada falta de justificativa ou fundamento legal da infração não pode ser acolhida.
Verifica-se que o Relatório Fiscal descreve de forma clara e objetiva os fatos, as bases
de cálculo, os valores lançados e as disposições legais infringidas. A simples leitura
“dos fatos” descritos no Relatório Fiscal, do qual transcrevemos os itens 5, 6 e 9 a 11,
permite compreender a infração motivadora do lançamento e a respectiva base legal:

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

Não prospera, também, a alegação de que o demonstrativo do cálculo dos valores está
incompleto. O Relatório Fiscal (fl. 12) explica, de forma minuciosa, a tabela do Anexo I
(fl. 15) que demonstra como a fiscalização chegou aos valores lançados.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

Com base nas informações contidas no Relatório Fiscal, conclui-se sem dificuldade que:
- as bases de cálculo do lançamento são as remunerações pagas pela empresa aos
empregados, nas competências 01/2016 a 13/2016, declaradas pela empresa em GFIP,
no CNPJ 01.261.681/0001-04, sobre as quais foi aplicada a alíquota de 3,5805%,
referente à “alíquota RAT ajustada correta” para a empresa (RAT 3% e FAP 1.1935);
- os valores lançados correspondem à diferença entre a contribuição RAT correta
(alíquota de 3.5805% sobre a base de cálculo) e a contribuição RAT declarada pela
empresa em GFIP (alíquota de 3% sobre a base de cálculo).
Dessa forma, no presente caso, observa-se que os autos de infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, não havendo
justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da Impugnante no sentido de
declarar a sua nulidade.
No mérito
Quanto ao mérito, constata-se que os pontos a serem analisados são: (i) lançamento não
merece subsistir porque o índice de 1,000 indicado na GFIP está correto, uma vez que a
Impugnante contestou o índice FAP atribuído ao seu estabelecimento no ano de 2016 e
(ii) suspensão do presente processo administrativo até o julgamento da contestação
administrativa do FAP.
Informação na GFIP - índice FAP 1,000
A empresa alega que o índice FAP de 1,000 informado na GFIP no período objeto do
lançamento estaria correto, pelo fato de haver apresentado contestação administrativa
com relação ao FAP e, portanto, não haveria razão para manter o lançamento.
Não assiste razão à impugnante.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 assim estabelece a respeito do assunto:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
...
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso
I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado grave;
...
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem
por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art.
202-A do Decreto no 3.048, de 1999. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até
decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a
informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso
a decisão lhe seja favorável.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
da decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e
403. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
Assim, no que tange à informação na GFIP, o contribuinte deve informar o FAP que lhe
foi atribuído e, dessa forma, declarar a totalidade do crédito relativo ao RAT (inciso II,
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) de acordo com o FAP que lhe foi atribuído.
Este procedimento está também expresso no Manual de operação do Sistema Empresa
de Informações à Previdência Social (Sefip), gerador da GFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, que estabelece regra segundo a qual,
durante o curso de ação judicial em que se discute a obrigação previdenciária, a GFIP
deve ser preenchida normalmente, de modo a evidenciar o valor da contribuição devida
de acordo com a lei, e não aquele do qual a empresa se julga devedora (Manual
GFIP/Sefip, Cap. IV, item 7, p.125).
A IN RFB no 971/2009, artigo 72, esclarece os efeitos da contestação do FAP e detalha,
de forma clara, os procedimentos a serem observados pela empresa, quais sejam:
- prevê que o processo referente à contestação do FAP tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721836/2020-61

- na GFIP a empresa informa o FAP que lhe foi atribuído;
- se tiver decisão favorável deve retificar as declarações (GFIP);
- se a decisão lhe for contrária, as diferenças relativas ao FAP devem ser recolhidas no
prazo de 30 dias contados da ciência da decisão.
A empresa, como visto, não observou as orientações constantes nas normas acima
referidas. Ao informar na GFIP o FAP 1,000, deixou de declarar a totalidade do crédito
tributário relativo ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) de acordo com o
FAP que lhe foi atribuído, deixando de efetuar o lançamento por homologação da
contribuição.
Ao constatar a inobservância da norma e tendo em vista que a atividade do lançamento,
pela fiscalização, é vinculada e obrigatória, a autoridade fiscal viu-se compelida a
constituir o crédito tributário referente às diferenças da RAT que deixaram de ser
declaradas e recolhidas, por meio do presente auto de infração, para evitar a decadência
do direito da RFB constituir o referido crédito.
Suspensão da exigibilidade
Com relação ao pedido de suspensão do presente processo administrativo até o
julgamento da contestação administrativa do FAP, deve-se esclarecer que a referida
contestação atribui efeito suspensivo somente no tocante aos índices questionados, nos
termos do § 16, do artigo 72, da IN RFB no 971/2009. Assim, a exigibilidade do crédito
tributário ora lançado deverá ficar suspensa até a decisão final do processo
1512070010963011 (fl. 21), relativo à contestação do FAP atribuído à empresa para o
ano de 2016.
A referida suspensão, contudo, diz respeito apenas aos atos de cobrança do crédito
tributário objeto da autuação, mantendo-se a tramitação deste processo administrativo
junto ao contencioso administrativo da Receita Federal do Brasil.
Em consequência, não pode ser acolhido o pedido de suspensão deste processo.
(destaques do original)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 214
DF CARF MF
Original